Tribunal: STJ
Processo: 1147448-20.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830348 - MG (2024/0462672-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: UNIFICAR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
AGRAVANTE
: UNIFICAR INCORPORACOES EDIFICIO PORTINARI SPE LTDA
ADVOGADO
: JOÃO BOSCO KUMAIRA - MG011366
AGRAVADO
: FELIPE BERTO DA SILVA
AGRAVADO
: FREDERICO BERTO DA SILVA
ADVOGADO
: DÁCIO ROGÉRIO BRITO - MG062691
EMENTA
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ERRO
MATERIAL NA PETIÇÃO SANADO PELOS EXEQUENTES. AUSÊNCIA
DE MÁ-FÉ. REEXAME.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 7/STJ.
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A alteração das premissas fáticas firmadas no acórdão recorrido, acerca
da ausência de má-fé do exequente, exige a revisão do substrato probatório,
incabível nesta instância, nos termos da Súmula 7 deste Pretório.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[a] incidência da Súmula 7 do STJ
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido, uma vez que a
similitude fática entre os julgados confrontados deve ser aferível de plano, a fim
de propiciar o confronto entre os precedentes" (AgInt no REsp 2.023.562/SP,
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe de
.
9/6/2023)
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
20/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51603888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:08:51
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 028fc564-cb10-48a7-800d-a02c99325cab

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51603888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:08:51
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 028fc564-cb10-48a7-800d-a02c99325cab

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830348 - MG (2024/0462672-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: UNIFICAR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - EMPRESA
DE PEQUENO PORTE
AGRAVANTE
: UNIFICAR INCORPORACOES EDIFICIO PORTINARI SPE LTDA
ADVOGADO
: JOÃO BOSCO KUMAIRA - MG011366
AGRAVADO
: FELIPE BERTO DA SILVA
AGRAVADO
: FREDERICO BERTO DA SILVA
ADVOGADO
: DÁCIO ROGÉRIO BRITO - MG062691
EMENTA
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ERRO
MATERIAL NA PETIÇÃO SANADO PELOS EXEQUENTES. AUSÊNCIA
DE MÁ-FÉ. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A alteração das premissas fáticas firmadas no acórdão recorrido, acerca
da ausência de má-fé do exequente, exige a revisão do substrato probatório,
incabível nesta instância, nos termos da Súmula 7 deste Pretório.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[a] incidência da Súmula 7 do
STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido, uma vez que a
similitude fática entre os julgados confrontados deve ser aferível de plano, a
fim de propiciar o confronto entre os precedentes" (AgInt no REsp 2.023.562
/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
5/6/2023
9/6/2023
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIFICAR ENGENHARIA E
ARQUITETURA LTDA. - EMPRESA DE PEQUENO PORTE E UNIFICAR
INCORPORAÇÕES EDIFICIO PORTINARI SPE LTDA. contra decisão proferida por esta
Relatoria, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nas razões do agravo interno (e-STJ, fls. 614-618), a parte ora agravante alega a
pretensão recursal não se insere em simples reexame de prova, estando restrita à leitura de peça
dos autos, qual seja, a petição por meio da qual os exequentes cobravam parcela já recebida,
havendo clara distinção entre questão de fato e questão de direito. Afirma não haver incidência
da Súmula 7/STJ no presente caso. Repisa os argumentos do recurso especial, argumentando
que houve cobrança em duplicidade, o que demonstra a ocorrência de litigância de má-fé.
A parte agravada apresentou impugnação (e-STJ, fls. 621-625).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51311731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:56:57
Código de Controle do Documento: 1cbc72b3-2d8f-41b6-babb-82d883a223e1

VOTO
O recurso não merece prosperar, porquanto não foram apresentados argumentos
aptos a modificar a decisão vergastada.
O Tribunal , com fundamento nas provas documentais trazidas aos autos, a quo
apontou o seguinte (e-STJ, fls. 785-789):

"Conquanto as embargantes argumentem em sentido contrário, não se verifica
no decisório qualquer vício a ser a esta altura sanado no que concerne ao
pagamento realizado. Isso se afirma uma vez que não houve pagamento a
maior ou em duplicidade, considerando que a ausência de menção quanto ao
recebimento da sexta parcela não passou de erro material constante na petição
.
de ordem 166, que foi prontamente sanado pelos exequentes à ordem 177
Além disso, restou expressamente fundamentado que o pagamento
remanescente se revela necessário, porquanto não houve o devido cômputo da
correção monetária e juros quando do pagamento realizado às ordens 121 e
122.
(...)
No que concerne ao pedido de condenação dos exequentes em litigância de
má-fé, de fato, não constou a análise no acórdão embargado, motivo pelo qual
passo à análise.
É certo que somente se pode imputar a litigância de má-fé à parte que,
maliciosamente, agir com o escopo de obter vantagem material ou processual
indevida, deixando de proceder com lealdade e boa-fé, opondo resistência
injustificada ao andamento do feito. A propósito, colhem-se os seguintes
arestos do e. Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Para a condenação em litigância de má-fé, portanto, exige-se a intenção clara
e manifesta de prejudicar o andamento processual. Não havendo nos autos
qualquer demonstração nesse sentido, fica afastado o requerimento de
condenação dos exequentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Assim, em que pese à omissão existente quanto ao pedido de condenação em
multa, os argumentos apresentados não são capazes de alterar o resultado do
julgado.
Neste cenário, acreditando as embargantes estar o litígio, no que pertine ao
aspecto declinado, a desafiar resultado que supõe mais adequado, devem
persegui-lo em sede própria, não se admitindo que se valham dos
declaratórios com semelhante propósito. " (Sem grifo no original)"
Com efeito, tem-se que a pretensão de modificar o entendimento firmado, quanto
à ocorrência de litigância de má-fé, para o custeio de tratamento, demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7
/STJ.
A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA. DEVOLUÇÃO
EM DOBRO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA MÁ-FÉ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA51311731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:56:57
Código de Controle do Documento: 1cbc72b3-2d8f-41b6-babb-82d883a223e1

2. Pedido reconvencional de condenação por litigância de má-fé e devolução
em dobro dos valores cobrados, rejeitado por ausência de comprovação de má-
fé.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC/2015, e se é aplicável a sanção do art. 940 do Código Civil. III.
Razões de decidir
4. O acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre as
questões suscitadas, não incorrendo nos vícios previstos nos arts. 489 e 1.022
do CPC/2015.
5. A Segunda Seção desta Corte, ao analisar o Tema n. 622/STJ, assentou a
tese de que "a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança
judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do
Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002)
pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de
ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a
demonstração de má-fé do credor" (REsp n. 1.111.270/PR, Relator Ministro
Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 15, D Je25/11/20 de 16).16/2/2016.
A alteração do entendimento do Tribunal de origem, acerca da ausência de
comprovação da má-fé do credor, demandaria reexame de provas, vedado
pela Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "1. A aplicação da sanção
do art. 940 do Código Civil requer comprovação de má-fé. 2. A decisão que
aborda de forma clara e suficiente as questões suscitadas não viola os arts.
489 e 1.022 do CPC/2015." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts.
489, 1.022; CC/2002, art. 940. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.
1.111.270 /PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 15; STJ,25
/11/20 AgInt no R Esp n. 1.574.656/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em 20; STJ, AgInt no R Esp n. 1.825.406/SC, Rel. Min.
João14/9/20 Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24.1/7/20
(AgInt no AREsp n. 2.563.234/SP, relator
,
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Quarta Turma, julgado em 24, D Je de 24.)18/11/20
).
22/11/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTIGO 17 DO CPC
/73. DEVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE. ARTIGO
940 DO CC. NÃO ACOLHIDO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. Esta
Corte Superior é firme no entendimento de que o disposto no artigo 940 do
Código Civil somente é aplicável quando comprovada a má-fé do credor.
2. Decidindo o Tribunal estadual, soberano na análise das provas, que não
houve má-fé no ajuizamento da ação de cobrança, a pretensão do agravante,
em sentido contrário, encontra-se inviabilizada nesta instância especial, nos
termos da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O reconhecimento da litigância de má-fé (previsto no artigo 17 do CPC
/73) não importa na aplicação automática da penalidade prevista no artigo 940
do Código Civil, visto que tais dispositivos destinam-se à proteção e à eficácia
de objetos jurídicos diversos.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 684.907/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva ,
Terceira Turma, julgado em 16, DJe de
- g. n.)
25/10/2016

Por fim, pela divergência pretoriana, o recurso também não merece acolhida, na
medida em que a incidência da Súmula n. 7/STJ também obsta o apelo nobre pela alínea "c" do
permissivo constitucional.
Nessa linha de intelecção, destaca-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. DANO. PRETENSÃO
RESSARCITÓRIA. ARTIGOS 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
Documento eletrônico VDA51311731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:56:57
Código de Controle do Documento: 1cbc72b3-2d8f-41b6-babb-82d883a223e1

CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 206 DO CÓDIGO
CIVIL. PRESCRIÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
282 E 356/STF. LITISPENDÊNCIA. PRESSUPOSTA A FALTA DE
IDENTIDADE ENTRE OS ELEMENTOS DE CADA AÇÃO. REEXAME
VEDADO.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO.
SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIDO. 1. Não há falar-se em omissão ou falta
de justificativa adequada nos casos em que o Tribunal de origem resolve a
controvérsia na extensão da matéria devolvida. 2. Não se admite o recurso
especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no
acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula 7/STJ).
4. A análise das condições da ação é aferida à luz da teoria da asserção, isto é,
mediante a análise das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, de
modo que, demandando tais questões um exame mais aprofundado, essa
medida implicará julgamento de mérito. Súmula 83/STJ.
5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial acerca do mesmo tema. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.445.615/SP, relatora ,Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/6/2024
19/6/2024

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51311731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:56:57
Código de Controle do Documento: 1cbc72b3-2d8f-41b6-babb-82d883a223e1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.830.348 / MG
Número Registro: 2024/0462672-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000190638353000 10000190638353001 10000190638353002 10000190638353003 10000190638353004
10000190638353005 10000190638353006 11474482020238130000 50000351220178130301
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIFICAR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
AGRAVANTE : UNIFICAR INCORPORACOES EDIFICIO PORTINARI SPE LTDA
ADVOGADO : JOÃO BOSCO KUMAIRA - MG011366
AGRAVADO
: FELIPE BERTO DA SILVA
AGRAVADO
: FREDERICO BERTO DA SILVA
ADVOGADO : DÁCIO ROGÉRIO BRITO - MG062691
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIFICAR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
AGRAVANTE : UNIFICAR INCORPORACOES EDIFICIO PORTINARI SPE LTDA
Documento eletrônico VDA51585982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:04:37
Código de Controle do Documento: a1c6abbf-74ff-42d5-83d9-5793d3da70c7

ADVOGADO : JOÃO BOSCO KUMAIRA - MG011366
AGRAVADO
: FELIPE BERTO DA SILVA
AGRAVADO
: FREDERICO BERTO DA SILVA
ADVOGADO : DÁCIO ROGÉRIO BRITO - MG062691
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:04:37
Código de Controle do Documento: a1c6abbf-74ff-42d5-83d9-5793d3da70c7